Tribunal: TJPA
Processo: 0006248-65.2013.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11783 - Citação
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006248-65.2013.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0006248-65.2013.8.14.0032.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE.

Sentenciados: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORES MUNICIPAIS. VERBAS SALARIAIS. PAGAMENTO SEM DATAS REGULARES. ATRASOS REITERADOS. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO, OU DE PROVA CAPAZ DE IMPEDIR, ALTERAR OU EXTINGUIR O DIREITO PLEITEADO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0006248-65.2013.8.14.0032.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE.

Sentenciados: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO em face do MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.

O Autor ingressou com a ação, aduzindo que desde janeiro de 2013, o Município requerido deixou de manter uma data regular para pagamento de verba remuneratória dos servidores municipais, ressaltando que tal fato vem causando danos aos servidores, tais como cobranças por inadimplemento e vencimentos de contas em estabelecimentos comerciais, pois os memos estavam recebendo vencimentos em datas superiores ao dia 10 de cada mês.

Assim, requereu a concessão e tutela antecipada para que, no prazo de 48 horas, o pagamento dos vencimentos dos servidores públicos municipais fosse realizado até o 5º dia útil de cada mês, bem como que se mantenha a regularidade do pagamento.

O Município requerido não apresentou contestação.

O Magistrado
a quo
passou a julgar o pleito antecipadamente. Na sentença julgou procedente o pedido e condenou o Município de Monte Alegre a efetuar o pagamento dos vencimentos dos servidores públicos municipais, com fixação do pagamento até o 5º dia útil de cada mês, incluindo décimo terceiro salário, salário família e férias remuneradas, bem como mantenha a regularidade do pagamento da remuneração dos servidores públicos municipais, sob pena de multa diária e pessoal do Sr. Prefeito Municipal, no valor de R$ 1.000,00.

As partes não apresentaram recurso voluntário. Os autos foram remetidos para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela confirmação da sentença.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

Processo nº. 0006248-65.2013.8.14.0032.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE.

Sentenciados: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que julgou procedente o pleito inicial e condenou o Município de Monte Alegre a efetuar o pagamento dos vencimentos dos servidores públicos municipais, com fixação do pagamento até o 5º dia útil de cada mês, incluindo décimo terceiro salário, salário família e férias remuneradas, bem como mantenha a regularidade do pagamento da remuneração dos servidores públicos municipais, sob pena de multa diária e pessoal do Sr. Prefeito Municipal, no valor de R$ 1.000,00.

Constata-se dos autos que, no presente caso, o ônus da prova recai sob o Município, uma vez que não é possível imputar aos servidores a obrigação de provas o não recebimento dos salários, posto que configuraria “prova diabólica”, portanto, deveria o Município comprovar o pagamento dos vencimentos dos servidores no período correto.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBA SALARIAL ATRASADA. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO, OU DE PROVA CAPAZ DE IMPEDIR, ALTERAR OU EXTINGUIR O DIREITO PLEITEADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DEVER DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO REVISTOS DE OFÍCIO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

(TJ-AL - AC: 00000265320108020054 AL 0000026-53.2010.8.02.0054, Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 25/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2021)

O Município quedou-se inerte quanto a comprovação de que estava efetivamente realizando o pagamento dos servidores no período correto, portanto não se desincumbiu do seu ônus da prova, conforme previsto no art. 373, II do CPC.

O STF já se manifestou no quanto ao assunto:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DO FGTS. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA EXORDIAL. HIPÓTESE DE SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL DO DECISUM. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. DIREITO À PERCEPÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DAS FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 7º, VII E XVII, E 39, $ 3º, DA CF/88. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O MUNICÍPIO (ART. 373, II, DO CPC). IMPOSSIBILIDADE DE REMUNERAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO, INDEPENDENTEMENTE DA CARGA DE TRABALHO CUMPRIDA. SÚMULA VINCULANTE 16 DO STF E SÚMULA 47, TJCE. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS CORRESPONDENTES AO PERÍODO EM QUE O AUTOR ESTEVE NO EXERCÍCIO DO CARGOS COMISSIONADO E AFASTAR A CONDENAÇÃO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. HONORÁRIOS A SEREM DEFINIDOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. (STF - ARE: 1427651 CE, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 23/03/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23/03/2023 PUBLIC 24/03/2023)

Portanto, diante da ausência de elementos probatórios quando a existência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito pleiteado do autor, a sentença mostra-se escorreita.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/08/2023